Tribunal: STF
Processo: RE 827298
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADORES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.